Tribunal: TJDFT
Processo: 0739334-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA LIDE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO.

I. A complexidade da causa depende da avaliação do fato por inteiro, configurando-se cerceamento de defesa o julgamento da lide sem oportunizar a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, extinguindo o feito por complexidade da causa.

II. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa acolhida e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a reabertura da instrução probatória. Sem custas e sem honorários.